Tribunal: STF
Processo: AI 611044
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: intempestividade.
2. Agravo de
   instrumento: traslado: ausência de peças necessárias à
   comprovação da tempestividade do recurso: C.Pr.Civil, art. 544, §
   1º. Cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação e
   a completeza do traslado.
3. Agravo regimental: complementação
   do traslado: inviabilidade.
A oportunidade para instruir o
   recurso é a da sua interposição, não sendo admissível a juntada
   extemporânea da certidão da secretaria do Tribunal a quo que
   atesta que o agravante não teve acesso aos autos, bem como da
   decisão do Vice-Presidente do Tribunal se julgando incompetente
   para apreciar a devolução do prazo e exercer o juízo de
   admissibilidade do recurso.